Tribunal: TRF3
Processo: 5110616-97.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
263/549)

5110616-97.2026.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5110616-97.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA DE FATIMA JANUARIO VASCONCELOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA - MS8857-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA DE FATIMA JANUARIO VASCONCELOS

ADVOGADO do(a) APELADO: CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA - MS8857-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer como atividade especial diversos períodos laborados, mas indeferiu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A autora sustenta cerceamento de defesa e pleiteia reconhecimento de especialidade de períodos já reconhecidos na sentença. O INSS alega ausência de interesse de agir e não comprovação dos requisitos para o benefício.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir da autora diante de alegado erro no preenchimento do requerimento administrativo; (ii) saber se houve cerceamento de defesa quanto à valoração da prova testemunhal; e (iii) saber se a autora preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, pois o reconhecimento da especialidade de alguns períodos se deu apenas pela prova testemunhal produzida em juízo, ante a omissão de registro de agentes nocivos no PPP, configurando-se o interesse de agir conforme Tema 350/STF, que dispensa o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Ademais,sob a perspectiva da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descabe falar de falta de interesse de agir em sede recursal, sob pena de manejar-se as teses definidas no Tema 1.124/STJ, calcadas na racionalidade, eficiência e celeridade judicial e administrativa, em sentido diametralmente oposto ao seu objetivo, remetendo a lide novamente ao ponto de partida e, assim, inutilizando todo o processamento desta demanda e a atuação de advogados particulares, procuradores federais e do Judiciário, por anos a fio - tanto mais porque, como se observa, o INSS seguiu contestando o mérito do pedido nestes autos, evidenciando resistência à pretensão formulada.

5. Não se conhece do recurso da autora quanto ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 05/03/1990 a 09/05/1992 e 10/07/1992 a 27/07/1995, pois a sentença já acolheu integralmente tal pretensão, reconhecendo a atividade especial com base na prova testemunhal, inexistindo interesse recursal.

6. O somatório dos períodos reconhecidos como especiais com os demais períodos registrados em CTPS atinge somente 24 anos de contribuição, tempo insuficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, conforme as regras vigentes estabelecidas pela EC 103/2019 e suas disposições de transição.

IV. Dispositivo

7. Apelações desprovidas, com condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios recursais de 1%, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; EC 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 26; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 496, § 3o, I; e Lei no 8.213/1991, art. 29-C.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5110616-97.2026.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA DE FATIMA JANUARIO VASCONCELOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA - MS8857-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA - MS8857-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA DE FATIMA JANUARIO VASCONCELOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas em ação objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença (ID 357195823) julgou parcialmente procedentes os pedidos, para (1) reconhecer como atividade especial os períodos laborados de 05/03/1990 a 09/05/1992, 10/07/1992 a 27/07/1995, 01/03/1996 a 07/04/1997, 22/08/2001 a 31/05/2003, 22/08/2001 a 29/08/2004, 01/09/2004 a 30/11/2005, 19/07/2007 a 03/03/2008, 06/03/2008 a 07/11/2008, 01/06/2009 a 11/03/2010 e 05/04/2010 a 20/07/2015; e (2) condenar as partes, ante a sucumbência recíproca, ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou a autora (ID 357195830) sustentando, em síntese: (1) cerceamento de defesa, pela sobreposição da prova documental à prova testemunhal, criando hierarquia inexistente em lei; e (2) comprovação da especialidade nos períodos de 05/03/1990 a 09/05/1992 e 10/07/1992 a 27/07/1995 mediante prova testemunhal, salientando que, para os períodos anteriores à Lei 9.032/1995, não se exige laudo técnico.

Apelou o INSS (ID 357195834) alegando, em suma: (1) ausência de interesse de agir, porquanto a autora deu causa ao indeferimento do requerimento administrativo em razão de erro no preenchimento do pedido, bem como pela divergência dos documentos apresentados em juízo e administrativamente; e (2) não comprovação dos requisitos para concessão do benefício pleiteado.

Houve contrarrazões da autora.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, preliminarmente, rejeita-se a arguição de ausência de interesse de agir.

O Tema 350/STF fixou as seguintes teses:

“I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”

No âmbito do STJ, foram fixadas as seguintes teses para o Tema 1.124, que devem ser interpretadas em conjunto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação."

Na hipótese dos autos, considerando que, em relação a alguns períodos, o reconhecimento da especialidade se deu apenas por força da prova testemunhal produzida nestes autos, ante a omissão de registro de agentes nocivos no formulário PPP, é de se concluir pela configuração do interesse de agir, por subsunção à tese fixada pelo STF na hipótese de entendimento da Administração notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

Neste cenário, descabe falar de falta de interesse de agir em sede recursal, sob pena de manejar-se as teses definidas no Tema 1.124/STJ, calcadas na racionalidade, eficiência e celeridade judicial e administrativa, em sentido diametralmente oposto ao seu objetivo, remetendo a lide novamente ao ponto de partida e, assim, inutilizando todo o processamento desta demanda e a atuação de advogados particulares, procuradores federais e do Judiciário, por anos a fio - tanto mais porque, como se observa, o INSS seguiu contestando o mérito do pedido nestes autos, evidenciando resistência à pretensão formulada.

Adiante, observa-se que não cabe conhecer de parte do recurso da autora. Com efeito, a autora apelou sustentando cerceamento de defesa, porquanto a prova testemunhal não teria sido devidamente considerada no julgamento da demanda, pleiteando, no mérito, o reconhecimento da especialidade dos períodos de 05/03/1990 a 09/05/1992 e 10/07/1992 a 27/07/1995 e, por consequência, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

No tocante ao reconhecimento da especialidade, contudo, a sentença foi proferida nos exatos termos da irresignação da apelante:

“No que concerne ao período de 05/03/1990 a 09/05/1992 e de 10/07/1992 a 27/07/1995, apesar da prova documental não ser clara ao evidenciar o desempenho da atividade especial, a testemunha ouvida em audiência, José Renildo de Oliveira, afirmou que tem conhecimento que a requerente trabalhou nos locais indicados, tendo muito contato com "tripas e fezes".

Da mesma forma, informaram as testemunhas Celenir Ferreira da Silva e Edna Aparecida da Silva inquiridas em audiência, as quais também acrescentaram que não houve fornecimento de luvas ou protetor auricular para o exercício das atividades (fl. 167).

Assim, a parte autora faz jus ao reconhecimento da atividade especial exercida nas datas supracitadas.

(...)

Dessa forma, o reconhecimento do labor especial deve limitar-se aos períodos de 05/03/1990 a 09/05/1992, de 10/07/1992 a 27/07/1995, de 01/03/1996 a 07/04/1997, de 22/08/2001 a 31/05/2003 e de 22/08/2001 a 29/08/2004.

(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de reconhecer como atividade especial o período laborado pelo requerente de 05/03/1990 a 09/05/1992, de 10/07/1992 a 27/07/1995, de 01/03/1996 a 07/04/1997, de 22/08/2001 a 31/05/2003 e de 22/08/2001 a 29/08/2004, 01/09/2004 a 30/11/2005, 19/07/2007 a 03/03/2008, 06/03/2008 a 07/11/2008, 01/06/2009 a 11/03/2010 e 05/04/2010 a 20/07/2015.” (g. n.)

Assim, ausente sucumbência quanto a este capítulo dos pedidos iniciais, não há interesse de agir para interposição de recurso.

No mérito, atualmente, a concessão de benefícios previdenciários, tanto no regime geral como nos regimes próprios da previdência social, é pautada pelas regras estabelecidas pela Emenda Constitucional 103, de 13/11/2019 que, dentre outros pontos significativos, modificou a redação do artigo 201 da Constituição Federal.

À semelhança das alterações anteriores da sistemática geral previdenciária, o artigo 3o da EC 103/2019 preservou o direito adquirido daqueles que já atendiam a requisitos de concessão do benefício sob o regramento revogado. De igual sorte, foram estabelecidas regras de transição para aqueles que já eram filiados ao RGPS quando da entrada em vigor da emenda, sendo as principais aquelas previstas nos artigos 15, 16, 17, 18 e 20 do diploma normativo, que criaram mecânicas variadas de concessão de aposentação. Em suma: (1) sistema de pontos progressivos, com tempo de contribuição mínimo (art. 15); (2) tempo de contribuição e idade mínima progressiva (art. 16); (3) tempo de contribuição e pedágio, sem idade mínima (art. 17); (4) tempo de contribuição e idade mínima, progressiva para mulheres (art. 18); e (5) tempo de contribuição, pedágio e idade mínima (art. 20).

No que diz respeito às regras aplicáveis aos filiados ingressantes no sistema previdenciário após a Emenda Constitucional 103/2019, bem como aos filiados anteriormente não albergados pelas regras de transição, foram extintas, a rigor, as modalidades de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, adotando-se um modelo único denominado como aposentadoria programada. O benefício é condicionado à idade mínima de 65 anos para homens, com 20 anos de contribuição, e 62 anos, com 15 anos de contribuição, para mulheres (artigo 19), com 180 meses de carência. Há regra específica para professores e para trabalhadores rurais; em ambos os casos, previu-se idade mínima de 60 anos, para homens, e 57, para mulheres.

Como parte do novo desenho jurídico das aposentadorias, promoveu-se, igualmente, alteração da mecânica de cálculos para verificação do valor do benefício no âmbito do RGPS (bem como do RPPS da União), revogando-se, em larga medida, o fator previdenciário (mantido apenas na regra de transição do parágrafo único do artigo 17 da EC 103/2019 e na norma de pontos do artigo 29-C da Lei 8.213/1991).

Em síntese, adotou-se sistema de pontuação que progressivamente aumenta o valor do benefício conforme ultrapassados os requisitos mínimos de idade e tempo de contribuição, sujeita à disciplina infraconstitucional posterior (artigo 26 da EC 103/2019).

Na espécie, o somatório dos períodos reconhecidos como especiais com os demais períodos registrados em CTPS atinge somente 24 anos, conforme anotado na sentença, de modo que a autora não faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição pleiteada.

Pela sucumbência recursal, as partes devem suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, à sucumbência fixada na sentença pelo decaimento na instância de origem, observada, em relação à parte autora, a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento às apelações.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer como atividade especial diversos períodos laborados, mas indeferiu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A autora sustenta cerceamento de defesa e pleiteia reconhecimento de especialidade de períodos já reconhecidos na sentença. O INSS alega ausência de interesse de agir e não comprovação dos requisitos para o benefício.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir da autora diante de alegado erro no preenchimento do requerimento administrativo; (ii) saber se houve cerceamento de defesa quanto à valoração da prova testemunhal; e (iii) saber se a autora preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, pois o reconhecimento da especialidade de alguns períodos se deu apenas pela prova testemunhal produzida em juízo, ante a omissão de registro de agentes nocivos no PPP, configurando-se o interesse de agir conforme Tema 350/STF, que dispensa o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Ademais,sob a perspectiva da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descabe falar de falta de interesse de agir em sede recursal, sob pena de manejar-se as teses definidas no Tema 1.124/STJ, calcadas na racionalidade, eficiência e celeridade judicial e administrativa, em sentido diametralmente oposto ao seu objetivo, remetendo a lide novamente ao ponto de partida e, assim, inutilizando todo o processamento desta demanda e a atuação de advogados particulares, procuradores federais e do Judiciário, por anos a fio - tanto mais porque, como se observa, o INSS seguiu contestando o mérito do pedido nestes autos, evidenciando resistência à pretensão formulada.

5. Não se conhece do recurso da autora quanto ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 05/03/1990 a 09/05/1992 e 10/07/1992 a 27/07/1995, pois a sentença já acolheu integralmente tal pretensão, reconhecendo a atividade especial com base na prova testemunhal, inexistindo interesse recursal.

6. O somatório dos períodos reconhecidos como especiais com os demais períodos registrados em CTPS atinge somente 24 anos de contribuição, tempo insuficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, conforme as regras vigentes estabelecidas pela EC 103/2019 e suas disposições de transição.

IV. Dispositivo

7. Apelações desprovidas, com condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios recursais de 1%, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; EC 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 26; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 496, § 3o, I; e Lei no 8.213/1991, art. 29-C.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento às apelações, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão